Tribunal: TJMT
Processo: 1025286-45.2021.8.11.0001
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025286-45.2021.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO ALONSO - CPF: 003.510.031-18 (AGRAVADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025286-45.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DANILO ALONSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO MONOCRATICAMENTE – AÇÃO ANULATÓRIA –
PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
TESES RECURSAIS DESCONEXAS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso de agravo interno em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão monocrática proferida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025286-45.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DANILO ALONSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Danilo Alonso
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para apreciação dos demais pedidos de mérito.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que o apelante se insurgiu quanto a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo de Primeiro Grau teria sentenciado o feito sem que houvesse a dilação probatória. Todavia, sustenta que o Juízo
a quo
realizou a análise dos documentos trazidos por ambas as partes e formou seu convencimento, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Sustenta que, quanto ao cometimento da infração ambiental, nota-se que o apelante repisa o trazido na inicial, não negando a intervenção no interior do perímetro da Unidade de Conservação, o que corrobora a informação de que o laudo técnico elaborado teria sido omisso quanto a tal fato.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025286-45.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DANILO ALONSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em atenta análise ao Agravo Interno, vê-se claramente que os fundamentos não são hábeis à discussão da decisão atacada, tendo em vista que as teses lançadas neste agravo interno não possuem qualquer relação com a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Danilo Alonso
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para apreciação dos demais pedidos de mérito.

Na hipótese,
os argumentos de discordância apresentados pelo agravante não combatem os fundamentos essenciais de provimento do recurso expostos na decisão monocrática, além de repetir as razões invocadas na contestação, o que se depreende com facilidade da sua leitura.

Com efeito, o agravante sustenta sua tese no fato de que não havia necessidade de produção de outras provas, o que justificaria o julgamento antecipado da lide.

Entretanto, a decisão monocrática reconheceu a nulidade da sentença,
nos termos do art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil c/c artigo 93, IX da Constituição Federal,
tendo em vista que o Juízo de Primeiro Grau
não enfrentou os argumentos de mérito da ação, restando evidente que está sem a devida fundamentação.

Eis o teor da decisão monocrática recorrida:

[...].

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Danilo Alonso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a nulidade da CDA n. 2021620, com a restituição do prazo para recorrer da Decisão Administrativa n. 1180/SGPA/SEMA/2020, proferida no âmbito do Processo Administrativo n. 51.625/2016.

O apelante sustenta que a sentença é nula, pois o Magistrado de Primeiro Grau se limitou em analisar a tese de cerceamento de defesa no processo administrativo, deixando de se manifestar com relação ao mérito do auto de infração objeto da ação.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que a sentença é nula, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo magistrado, explico:

A sentença reconheceu que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, sob o argumento de que as intimações/notificações impugnadas foram realizadas de acordo com o estabelecido no §7º do art. 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, na inicial da ação ordinária a parte autora/apelante, de fato, alegou a existência de nulidade do processo administrativo por ausência de intimação e, no mérito, discorreu sobre a ausência de omissão dolosa do autor em não mencionar a área de proteção ambiental no laudo, defendendo que não praticou a conduta descrita no artigo 82, do Decreto Federal nº. 6.514/2008, motivo pelo qual requereu que fosse declarada a insubsistência do auto de infração, extinguindo-se, por consequência, a exigibilidade da multa.

Discorreu ainda sobre o valor da multa e requereu, alternativamente, a sua redução.

Entretanto, mesmo provocado por meio de embargos de declaração, o Magistrado de Primeiro Grau não se manifestou sobre os pontos omissos, rejeitando-os.
Porém, se houvesse sido a questão analisada, poderia levar o Magistrado sentenciante a proferir entendimento diverso.

Assim, em análise à sentença recorrida, verifico que assiste razão ao recorrente, uma vez que a sentença proferida em nenhum momento se debruçou sobre as questões de mérito da ação, limitando-se a analisar a alegação de cerceamento de defesa no processo administrativo.

É sabido que as decisões judiciais e administrativas precisam ser motivadas (artigo 93, IX da CF), constituindo parte essencial da sentença (artigo 489, II do CPC), cuja ausência ou deficiência, assim considerada a fundamentação genérica, enseja a decretação de nulidade.

No caso concreto, a sentença recorrida deve ser desconstituída, por estar sem adequada fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, IV do CPC, que dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Desta forma, como a sentença não enfrentou os argumentos de mérito da ação resta evidente que está sem a devida fundamentação, motivo pelo qual forçoso reconhecer que a sentença é nula nos termos do art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil c/c artigo 93, IX da Constituição Federal.

A propósito:

APELAÇÃO. PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PEPRO. PRINCIPAL ARGUMENTO DO RÉU NÃO APRECIADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE.

Nos termos do art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar expressamente sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, a sentença não enfrentou a principal linha de argumentação apresentada pela ré - que teria atuado conforme as regras pertinentes ao programa de subvenção. (TRF-4 - AC: 50037243520164047010 PR 5003724-35.2016.4.04.7010, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 13/11/2019, QUARTA TURMA).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICATA RENEGOCIADA E QUITADA. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA. ERROR IN JUDICANDO. JULGADORA PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. 1. A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88). 2. De acordo com o artigo 489, § 1º, incisos IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador?, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a empresa autora alegou na petição inicial que a duplicata questionada fora renegociada e quitada, tese não enfrentada pela julgadora singular. 3. Deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como as contestações das requeridas, apresentando apenas uma fundamentação que, inclusive, partiu de premissa fática equivocada, incorrendo, também, em
error in judicando
. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03721985920138090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/06/2018, Rio Verde - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIZAÇÃO E RESSARCIMENTO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE MEDIDA DE URGÊNCIA E LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1º, DO NCPC. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Decisão judicial que não apreciou, de forma detida, os argumentos expostos, significa ausência de fundamentação e impede o exame de qualquer insurgência das partes por parte do Juízo ad quem. 2 - No caso sub judice a manifestação judicial não atendeu aos requisitos legais à prolação da sentença estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil, o que leva à nulidade insanável do decisum recorrido. 3 - Nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal. (Apelação Cível nº 201800834054 nº único0000539-09.2012.8.25.0087 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 25/02/2019) (TJ-SE - AC: 00005390920128250087, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

E, consoante permissivo da Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente, registrando a ausência de violação ao contraditório e a ampla defesa, uma vez facultou-se a parte recorrida a apresentação de contrarrazões.

Por fim, cumpre acrescer que a aplicação do mecanismo de celeridade previsto no art. 1.013, §3º do CPC, não se ajusta às especificações do caso.

O §3º do art. 1.013 do CPC/2015 dispõe que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando” couber a reforma da “sentença fundada no art. 485” do CPC/2015 (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I); quando couber “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, II); quando “constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo” (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III), ou, por fim, quando couber a decretação da nulidade da “sentença por falta de fundamentação” (CPC/2015, art. 1.013, §3º, IV).

No entanto, a sentença não fundamentou satisfatoriamente a conclusão ao final estabelecida, e, o julgamento do mérito pelo TJ, desde logo, implicaria supressão de instância que tornaria a figura e a competência do Juízo singular praticamente inexistente.

Além disso, pode ser que o douto julgador monocrático sinta a necessidade de alguma complementação probatória, para integrar a cognição de determinado aspecto relevante do caso, e possivelmente entenda justificável a conversão do julgamento em diligência para implementar referida providência integrativa, uma possibilidade, portanto, que, subtrai da causa o alto grau de maturidade probatória exigível para que se torne aplicável a regra do art. 1.013 do CPC/2015, e desaconselha o julgamento comutativo do mérito nesta Instância Superior.

Pelo exposto, com fundamento na súmula 568 do STJ,
dou provimento
ao recurso de apelação apresentado por Danilo Alonso
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para apreciação dos demais pedidos de mérito.

[...].
[Destaquei].

Desse modo, não há qualquer discussão acerca do cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, de modo que há que se acolher a preliminar arguida pelo agravado, já que as razões recursais não guardam correlação com a decisão monocrática proferida

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” PARA QUE OS BENS PERMANEÇAM COM OS DEVEDORES ENQUANTO PERDURAR A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DE BENS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Não há como conhecer de agravo interno que traz em suas razões fundamentação totalmente dissociada da situação fática dos autos, notadamente quando não há qualquer relação entre os fundamentos da decisão atacada e as próprias razões, eis que a situação em discussão reside acerca da viabilidade do pedido de manutenção dos bens com as empresas em recuperação, face a essencialidade deles, enquanto que as razões fazem menção à teoria da imprevisão e ao “pacta sunt servanda”, ainda que estejamos vivendo tempos difíceis por causa da pandemia de COVID-19.

(N.U 1021445-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

Ante o exposto,
não conheço
do agravo interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso, por não guardar coerência com a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023